Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-23.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DESNECESSÁRIO AO JULGAMENTO. HISTÓRICO BANCÁRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Caso concreto. Cuida-se de ação de oferta de alimentos, na qual, em síntese, o pai ofertou, às duas filhas, alimentos no valor de 2,3 salários mínimos mensais. Postulada a quebra de sigilo fiscal e bancário como prova ao pedido de majoração do valor. O Juízo considerou que a prova não era necessária ao seu convencimento e julgou procedente o pedido. Inconformada, as rés apelam para que referida prova seja realizada, a fim de comprovar sua tese.
2 – Particularmente, do histórico bancário do ofertante é possível extrair sua capacidade financeira, o que torna desnecessária a quebra do sigilo fiscal e bancário para o julgamento da lide.
3 – O binômio necessidade/possibilidade restou atendido, in casu, já que a oferta de alimentos representa 40% dos rendimentos do alimentante e custeia 66% das alegadas despesas das alimentadas, o que preserva a proporcionalidade do dever alimentar que incumbe a ambos os genitores para com seus filhos, nos termos do art. 1.703, do Código Civil, e impede que a pretendida majoração inviabilize a própria subsistência do alimentante.
4 – Negado provimento ao recurso.